Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704907-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: TIAGO LIMA DE BRITO D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que na Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditório Aloha II (ID 52474745), embora instruída com guia de recolhimento de custas (ID 52474746) e comprovante de pagamento (ID 52474747), a numeração do comprovante de pagamento não se refere à numeração da Guia de Custas e Emolumentos. Por meio de despacho (ID 52644566), foram destacadas tais considerações e determinado que a parte Apelante prestasse esclarecimentos em relação à divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a parte Recorrente cumprisse a determinação (ID 53113781). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator